Tribunal: TJPA
Processo: 0016733-59.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016733-59.2014.8.14.0301

RECORRENTE: DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS, AUBERY DAMASCENO CARDOSO

APELANTE: MARCELINO FROTA VIEIRA

RECORRIDO: MARCELINO FROTA VIEIRA

APELADO: AUBERY DAMASCENO CARDOSO, DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR E TEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de comprovação regular do preparo recursal no ato de interposição. Intimada a sanar o vício com o recolhimento em dobro, a parte agravante apresentou os documentos de forma extemporânea e sem cumprir a determinação judicial de recolhimento em dobro, o que ensejou a deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva e tempestiva comprovação do preparo recursal ou do recolhimento em dobro após intimação, de modo a afastar a deserção da apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual exige que o preparo recursal seja comprovado no ato da interposição, sob pena de deserção, facultando-se o recolhimento em dobro apenas quando houver intimação expressa nesse sentido (art. 1.007, § 4º, CPC/2015).

O agravante não apresentou o relatório de conta, o boleto bancário e o comprovante de pagamento no momento oportuno, tendo juntado os documentos somente de forma extemporânea e sem cumprir a ordem de recolhimento em dobro.

A jurisprudência do STJ é firme ao considerar deserto o recurso quando, mesmo intimado, o recorrente não regulariza tempestivamente o preparo nos termos legais (AgInt no AREsp 1436807/RJ; AgInt no AREsp 1942027/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º e 33; Provimento nº 005/2002 – CGJ/PA, arts. 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1436807/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1942027/MG, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2117097/RJ, j. 09.11.2022; TJMG, ApCív nº 1.0000.19.101518-9/001, j. 18.08.2020; TJPR, AI nº 0048464-68.2022.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016733-59.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: MARCELINO FROTA VIEIRA

AGRAVADO: AUBERY DAMASCENO CARDOSO

AGRAVADA: DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(id. 23714823) interposto por MARCELINO FROTA VIEIRA em face da decisão monocrática (id. 23167084) que
não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante
, em face de
AUBERY DAMASCENO CARDOSO
e
DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS
, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Apelação cível interposta no id. 11394888.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO) no ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, foi proferida determinação intimando a parte recorrente a efetuá-lo em dobro, consoante id. 18283350.

No petitório de id. 18483616, a parte recorrente informou que realizou o pagamento das custas recursais no prazo recursal, mas, “
por erro involuntário da advogada que esta subscreve, seja por ter havido extravio na secretaria a quo”,
a referida comprovação não estava nos autos, pelo que colacionou os referidos documentos, NÃO cumprindo a determinação para RECOLHIMENTO EM DOBRO.

O recurso de apelação não foi conhecido ante a sua
deserção
, consoante decisão de id. 23167084.

AGRAVO INTERNO
(id. 23714823) contra a decisão monocrática sustentando a inexistência de deserção do recurso e o correto recolhimento do preparo recursal dentro do prazo. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Vieram-me os autos conclusos.

No Id. 27509172, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 20ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 23-06-2025, às 14:00.

Em 21/06/2025,
MARCELINO FROTA VIEIRA
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 27736877
). Narra dificuldades técnicas no momento da tentativa de juntada do vídeo da sustentação na plataforma virtual do TJPA

Em vista da impossibilidade técnica narrada pela parte Agravante,
deferi
o pedido de retirada dos referidos autos da pauta da 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Plenário Virtual
.

A Secretaria comunicou que o processo seria apreciado na
23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado
, marcada para o dia
21 de julho de 2025, às 9h
, em Belém.

Na referida sessão, o Colegiado identificou que o AGRAVO INTERNO (ID. 18485517) não foi instruído com o preparo

Em despacho de id. 28538282, ordenei fosse intimada a parte Agravante

para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Custas recolhidas em dobro no id. 28752740 e anexos (ids. 28752749 a 28752752).

Autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Agravo Interno.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante. Vejamos.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESTE E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou a comprovação do preparo recursal de sua apelação cível de forma
extemporânea
, porquanto não realizado no
ATO DE INTERPOSIÇÃO
do recurso.

Constata-se ainda que tão somente em 12.03.2024 –
de forma extemporânea
– a parte recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal (petição de id. 18483616).

Dessa forma, não tendo a parte recorrente comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal e/ou ter realizado o pagamento em dobro tal qual determinado, o recurso foi considerado deserto e escorreitamente não conhecido.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, inclusive do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve-se julgar deserto o recurso se o recorrente, apesar de intimado para regularizar o vício na comprovação do preparo, realizando o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não o fizer no prazo determinado.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1436807 RJ 2019/0019446-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL COMPROVADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, ATÉ ALCANÇAR O DOBRO, NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA ORDEM. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, se comprovado o pagamento do preparo recursal no 1º dia útil após a interposição do recurso, sem qualquer justificativa, o apelante será intimado para complementar a verba até alcançar o dobro, sob pena de deserção.
II- Se devidamente intimada a parte apelante paga o complemento, mas fora do prazo estipulado para tanto, não comprovando o efetivo recolhimento do preparo a tempo e modo, o recurso não pode ser admitido, pois deserto.
III- Preliminar de deserção acolhida. Recurso não conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101518-9/001 , Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 21/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESPACHO. PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial, sendo que a oposição de declaratórios não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.
4. Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que determinou a sua regularização.
5. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1942027 MG 2021/0224341-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015.
No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2117097 RJ 2022/0124727-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal de forma tempestiva e/ou seu pagamento em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento), pelo que não conheci da apelação cível ante sua
deserção
, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter inalterada a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025